Tribunal: TJDFT
Processo: 0709730-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709730-02.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DE LOURDES DO CARMO SANTOS, MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS DIOGO, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MOURA, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES FERREIRA ANDRADE, MARIA DE LOURDES FELICIANO, MARIA DE LOURDES FERREIRA, MARIA DE LOURDES GONÇALVES BATISTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 59496182, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por MARIA DE LOURDES DO CARMO SANTOS e OUTRAS, situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ (ID 73371370) não conheceu do apelo. O STF (ID 73371371) devolveu os autos à origem para observância do regime dos precedentes, tendo em vista o decidido no ARE 907.209 (Tema 861), oportunidade em que restou firmada orientação no sentido de que “a questão da definição da natureza jurídica dos direitos controvertidos, se individuais homogêneos ou individuais heterogêneos, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral”. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, não seria o caso, em princípio, de cumprimento à sistemática. Isso porque, na hipótese vertente, a discussão gira em torno da ocorrência da preclusão da discussão atinente à legitimidade ativa do sindicato para o cumprimento da sentença. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, a teor do disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019